Tribunal: TJSP
Processo: 1015235-89.2022.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a ser pago a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a ser pago a partir do dia seguinte ao da última alta médica. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".